Tribunal: CARF
Processo: 13884.720676/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720676/2012-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.465 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
PROVAS - CRÉDITO PIS COFINS
Recorrente
SOCOMINTER SOCIEDADE COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para análise dos documentos colacionados em sede de recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrative, adoto relatório oriundo da decisão de primeira instância:
Trata-se de procedimento fiscal relativo a Pedidos de Restituição do PIS e da Cofins, do
período compreendido entre agosto/2007 e novembro/2009, nos valores respectivos de
R$ 799.668,19 e de R$ 3.695.350,11, tudo conforme a seguir especificado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720676/2012-17
Fl. 3962
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.465 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720676/2012-17

Os pedidos foram formalizados tendo por fundamento valores retidos na fonte e não
deduzidos dos valores a pagar das respectivas contribuições sociais nos meses de
apuração.
Foi informada como fonte pagadora o contribuinte Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás,
CNPJ 33.009.167/0001-01.
A questão foi analisada pela DRF São José dos Campos/SP, resultando na emissão do
Despacho Decisório Seort no 170/2013, fls. 689/694, a seguir apresentado.
Inicialmente, o representante fazendário destacou que o Pedido de Restituição da Cofins
de fevereiro/2009 se encontra controlado no processo 13884.720735/201249, motivo
pelo qual foi juntado a este processo.
Quanto aos Pedidos de Restituição relacionados aos demais períodos, informou se
encontrarem controlados no presente.
Sinalizou que as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte apresentadas pela
Petrobras confirmam os valores dos rendimentos pagos e das correspondentes retenções,
efetivadas no código 6147 (Alimentação, energia elétrica, transporte de cargas, bens em
geral, serviços com fornecimento de bens).
Outro ponto abordado diz respeito ao quadro comparativo entre os rendimentos
informados nas DIRFs e os valores oferecidos à tributação na DIPJ, tendo sido
registradas as seguintes informações:

Fl. 3963
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.465 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720676/2012-17

Fez constar que as retenções estão previstas na Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, e regulamentadas pela Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de
2012.
Quanto aos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (DACONs),
assegurou que as contribuições devidas foram compensadas com créditos oriundos da
própria sistemática da não cumulatividade e que não houve utilização das retenções
pleiteadas.
Consoante a fiscalização, o contribuinte deixou de informar integralmente as operações
presentes nas DIRFs nas DIPJs dos anos-calendário 2007 e 2008. Em consequência
disso, parte da receita deixou de ser tributada no IRPJ e na CSLL.
Assim, para os anos de 2007 e 2008 limitou crédito a ser reconhecido aos valores
informados nas DIPJs:

Ao final dos trabalhos elaborou o demonstrativo a seguir reproduzido, em que
quantificou os valores dos créditos reconhecidos:

A pessoa jurídica foi notificada pela via postal em 03/07/2013, fl. 698.
No dia 02/08/2013 a interessada apresentou a sua manifestação de inconformidade, fls.
773/775.
Em sua peça contestatória, a interessada limitou-se a registrar que para a comprovação
dos fatos promoveu a anexação dos documentos Doc. 2 e Doc. 3.
Ao se referir ao Doc. 2, em um primeiro momento reproduziu o quadro em que a
autoridade fazendária cotejou os rendimentos constantes em DIRFs com aqueles
constantes nas DIPJs.
Fl. 3964
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.465 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720676/2012-17

Em seguida, registrou que “As informações constantes na DIPJ realmente representam o
valor das Receitas provenientes de Revenda no Mercado Interno e que para a
comprovação do valor de R$ 8.344.890,29 promoveu a juntada de cópias autenticadas
das seguintes Notas de Débito:  no 200729000000 de 22/08/2007, no valor de R$ 1.426.963,39;
 no 200729000001 de 16/10/200
 no 200729000002 de 22/10/200
 no 200729000003 de 16/11/200
2,89.
Em relação ao Doc. 3, também relativo ao mesmo quadro comparativo dos valores
existentes em DIRFs e em DIPJs, informou ter anexado planilha contendo relação de
notas fiscais no total de R$ 9.381.388,29.
É o que se tem a relatar.
A 3a Turma da DRJ/FOR, mediante Acórdão no 08-46.050, em 08 de março de
2019, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2007 a 30/11/2009
DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE POR ÓRGÃOS PÚBLICOS,
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES. DIREITO CREDITÓRIO.
O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições. Portanto, para que as retenções possam ser deduzidas, necessário
se faz que o respectivo rendimento tenha sido oferecido à tributação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2007 a 30/11/2009
DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE POR ÓRGÃOS PÚBLICOS,
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES. DIREITO CREDITÓRIO.
O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições. Portanto, para que as reteções possam ser deduzidas, necessário
se faz que o respectivo rendimento tenha sido oferecido à tributação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O contribuinte recorreu da supramencionada decisão, através de Recurso
Voluntário, e de forma tempestiva, no qual alega, em síntese: i) quanto aos créditos do ano
calendário de 2007, que os valores recebidos pela Petrobrás foram oferecidos à tributação, o que
é sustentado pelos documentos acostados aos autos (doc 02 e 03), que correspondem às DIPJs,
Dacons, e outros documentos referentes ao período de 2007; ii) quanto aos créditos do ano
calendário de 2008, que a DRJ se equivocou no levantamento dos valores registrados (vide fls.
818 dos autos e fls. 10 do acórdão), em cotejo ao Dacon transmitido à época, chega-se ao valor
total de R$ 37.690.886,32 (e não R$ 36.932.810,91); iii) que o mero lapso da insuficiência de
informações nos documentos fiscais não tem o condão de impedir o creditamento dos valores
que lhe são devidos; iv) primazia do principio da verdade material neste Tribunal administrativo;
v) a juntada de novos documentos fiscais (docs 02 e 03) que tem o objetivo de comprovar que os
créditos pleiteados são legítimos porque os valores originários foram oferecidos à tributação
Fl. 3965
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.465 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720676/2012-17

IRPJ/CSLL, embasados pelo artigo 16, par. 4o, do Decreto 70.235/1972; e, enfim vi) pela
conversão do processo em diligência.
Ainda, em momento posterior, o contribuinte junta aos autos petição, na qual
afirma que fora realizada uma auditoria interna na empresa a fim de levantar mais provas dos
períodos em discussão – considerando que são documentos de 15 anos atrás, e logrou êxito, de
modo que, requer a juntada das cópias do Livro Razão Analítico e Diário.
É o relatório.
Voto
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, o
conheço.
A controvérsia reside em dois pilares argumentativos: aceite de provas em sede de
Recurso Voluntário, e análise desse conjunto com fim de demonstrar de forma inequívoca o
direito ao crédito pleiteado, e os erros cometidos pelo contribuinte em suas obrigações fiscais,
especialmente para comprovação de que os valores relacionados à origem do crédito –
recebimentos da empresa Petrobrás, foram oferecidos à tributação.
Pois bem.
A discussão diz respeito exclusivamente à comprovação de que os valores
pleiteados a título de créditos foram efetivamente oferecidos à tributação. Nesse sentido,
essencial que i) sejam juntadas provas no processo administrativo fiscal, a partir de sua
manifestação de inconformidade; ii) que tais provas tenham conteúdo qualitativo e suficiente
para sustentar o direito pleiteado, desqualificando-se como tal documentos fiscais, ou provas
mínguas aos fatos que demandam essa demonstração.
No caso, o contribuinte junta aos autos vasto conjunto provatório – no Recurso
Voluntário são quase mil páginas de documentos fiscais, além daqueles que foram untados
posteriormente.
De antemão, entendo plausível o aceite de provas no Recurso apresentado à
presente segunda instância, bem como àquelas juntadas posteriormente na petição, com base nas
seguintes considerações, que inicio no artigo 16, do Decreto 70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 3966
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.465 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720676/2012-17

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas.
A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro momento
processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de inconformidade, e acredito fazê-
lo em atendimento ao princípio da verdade material.
E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um
deles - Acórdão no 9303-005.084:
Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes novos
documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende
à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para
frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos, permitindo a
solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade processual. De fato,
não é razoável que se permita a apresentação de elementos de prova em qualquer
fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à medida
em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá estar
havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que aqueles documentos
apresentados poderem revestir-se de elementos suficientes para a confirmação da
existência do direito de compensação do contribuinte.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser submetido
ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a partir da
data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 (convertida na
Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o litigante submeter-se à observância do
art. 16, § 4o, que trata do momento processual de apresentação das provas como sendo o
da manifestação de inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância,
autorizado pelo órgão julgador.
Fl. 3967
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.465 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.720676/2012-17

É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária ao
processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados ao
fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e apresentadas pelo fisco no
procedimento inquisitório do lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os fatos de
que é acusado o autuado estejam pontual e claramente descritos. Este modelo de ação
tem por fim permitir o exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de
garantia constitucional.
Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como
ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em outro
momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente quanto à
análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela natureza das
provas que compõem o respectivo conjunto.
E, no caso em comento, entendo plausível respectivo aceite, especialmente porque
as robustas provas que foram juntadas são documentos hábeis a elidir a argumentação trazida em
decisão de primeira instância, e especialmente, comprovar a afirmação posta pelo contribuinte.
Superado o aceite da prova em sede de Recurso Voluntário – e o faço aqui, de
forma expressa, em primazia ao princípio da verdade material e ao entendimento já esposado na
CSRF, os documentos devem ser analisados.
E, para tanto, e já por considerar que tais documentos tem o potencial de embasar
o argumento trazido pelo recorrente, voto pela conversão do julgamento em diligência para
respectiva análise dos documentos colacionados em sede de recurso voluntário.
É como voto.
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 3968
DF CARF MF
Original